Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728645-85.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDICARE CUIDADOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: HAMILTON DA SILVA CRUZ JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEDICARE CUIDADOS MÉDICOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HAMILTON DA SILVA CRUZ JÚNIOR: “As pesquisas ao alcance desse juízo para a localização dos bens da parte executada foram realizadas sem sucesso. Assim, foram esgotados os meios à disposição deste juízo para a identificação de bens passíveis de constrição. É de se aplicar, portanto, o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, que no presente caso ocorreu em 06/06/2024, conforme documento de ID 199184133. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos (art. 206, §5o, I, do Código Civil), a partir ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis (06/06/2024), o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as parte intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Independente do transcurso do prazo para apresentação de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 199207435. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida.” A Agravante sustenta que o cumprimento de sentença foi suspenso após realizadas diligências apenas pelo Sisbajud e pelo Renajud. Salienta que não teve a oportunidade de requerer diligências por meio do Infojud, do Sniper e de outros meios disponíveis. Requer a antecipação da tutela recursal “para deferir a realização de pesquisas de bens do agravado junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, por meio do sistema INFOJUD” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 61444762 e 61444760). É o relatório. Decido. À primeira vista não foram esgotados os meios de localização de bens por meio dos sistemas eletrônicos de que dispõe o juízo, contexto dentro do qual em princípio não é adequada a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil. Na hipótese em que se depara com dificuldade na localização de bens penhoráveis por iniciativa direta do exequente, o acesso à declaração de bens do executado mediante o INFOJUD, dentro outras ferramentas, encontra amparo nos princípios da colaboração, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade consagrados nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal, pois não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso seja deferida no julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator